Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007909-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORAH CONCEICAO SEABRA MATOS - CPF: 981.837.701-00 (APELADO), EVANIA TEOFILO DO REGO - CPF: 819.465.114-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. V. D. M. V. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– MORTE DO SEGURADO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL REALIZADO À OUTRO HERDEIRO – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA COTA PARTE DESTINADA A OUTROS HERDEIROS – MENOR IMPÚBERE REPRESENTADA POR SUA GENITORA – SENTENÇA QUE FIXA A INDENIZAÇÃO A AMBAS INTERESSADAS – GENITORA QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Qualquer um dos herdeiros do
de cujus
poderá pleitear a indenização do seguro DPVAT, em conjunto ou separadamente, somente ficando desobrigada a seguradora de pagar a indenização pretendida se demonstrar o pagamento integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que não é caso dos autos.

Verificando-se que a genitora da menor não figurou como parte na presente ação de cobrança, mister a readequação da condenação imposta à seguradora, correspondente à cota parte da herdeira preterida (R$6.750,00).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007909-09.2019.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADA: G.V.D.M.V., REPRESENTADA POR SUA GENITORA DEBORAH CONCEIÇÃO SEABRA MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
G.V.D.M.V., REPRESENTADA POR SUA GENITORA DEBORAH CONCEIÇÃO SEABRA MATOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
“para condenar a ré a pagar à autora, indenização do seguro obrigatório DPVAT no montante de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), sendo R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) devidos à autora GABRIELA VITORIA DE MATOS VIEIRA e R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) devidos à autora DEBORAH CONCEICAO S MATOS, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso
”.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Opostos embargos de declaração pela companhia seguradora, estes foram rejeitados pela togada singular.

Irresignada, a apelante defende a perda do objeto da presente ação, sob o argumento de houve o pagamento integral da cobertura em sede administrativa ao outro filho da vítima Vitor José Vieira (R$6.750,00), pois na certidão de óbito não consta nenhuma observação que o falecido tinha outros filhos, bem como não mencionou possível companheira do
de cujus
, tendo efetuado o pagamento de boa-fé.

De outro lado, sustenta haver contradição na sentença, pois a genitora da menor figura apenas como sua representante legal, ou seja, não é parte no polo ativo do processo, devendo ser excluída da sentença a condenação no valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) em seu nome.

Alternativamente, discorre que caso seja superado o entendimento anterior, sendo a genitora da menor autora no processo, alega que sua pretensão está abarcada pelo instituto da prescrição, uma vez que a causa interruptiva do prazo prescricional aplicado a menor não pode ser aproveitada por sua genitora.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma a r. sentença (Id 75348020).

Embora regularmente intimada, a apelada não ofertou as contrarrazões.

Preparo recolhido (Id 105554983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, destaco que a falta de pronunciamento do órgão ministerial nesta instância
ad quem
, tendo em vista o objeto desta demanda versar sobre interesse de menor, se mostra irrelevante, dada a manifestação favorável do Parquet no 1o grau (Id 105439539).

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
G.V.D.M.V., REPRESENTADA POR SUA GENITORA DEBORAH CONCEIÇÃO SEABRA MATOS
, em desfavor
da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, onde objetivava o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento do seu genitor, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora recorrente ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT no montante de R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), sendo R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) devidos à menor G.V.M.V. e R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) devidos à autora Deborah Conceição S. Matos, devidamente corrigidos com os acréscimos legais, além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante defende que já adimpliu com sua obrigação em sede administrativa, mediante pagamento da indenização ao único herdeiro constante na certidão de óbito do
de cujus
(Vitor José Vieira – filho), bem como alega a ocorrência de erro na sentença em considerar a genitora da menor como parte do processo, pois a genitora figura apenas como representante da menor de idade, e não parte como consignado pela i. sentenciante. Além disso, invoca que a pretensão da genitora, caso considerada parte, está fulminada pela prescrição, uma vez que a causa interruptiva do prazo prescricional aplicado a menor não pode ser aproveitada por sua mãe.

Pois bem. De início, no tocante ao pagamento administrativo suscitado pela ora recorrente, tenho que a irresignação, no ponto, não merece prosperar, porquanto o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios é no sentido de que os beneficiários do seguro obrigatório DPVAT, como sabido, são credores solidários e, por isso, qualquer um deles pode reclamar a totalidade do valor, passando a responder, futuramente, pela eventual quota do credor faltante perante a estes.

Logo, verificando-se a condição de beneficiária da menor impúbere, não há razões para a reforma da sentença, sobretudo considerando que a indenização realizada administrativamente ao herdeiro legal Vitor José Vieira – filho do de cujus –, como a própria segurada afirma em suas razões recursais, foi na ordem de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), de modo que perfeitamente admissível o ajuizamento de nova demanda em seu desfavor, dada a existência de saldo no mesmo valor (R$6.750,00).

Guardadas as proporções dos casos, segue orientação deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MOR
TE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA –
PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nenhuma razão assiste razão à ré, ora apelante, quanto ao alegado cerceamento de defesa, haja vista que, ao revés do tenta fazer crer, o Juízo singular determinou, no despacho de id. 100036480 – pág. 42, a expedição de ofício ao INSS a fim de que informasse a existência de registro de dependentes do “de cujus”.

2. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, não há qualquer exigência na Lei de no 6.194/74 para que o beneficiário faça prova de que ele seja o único herdeiro do falecido, como pré-requisito para que as seguradoras cumpram a obrigação de pagar o seguro DPVAT.

3. Não bastasse, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade da autora, ora apelada, em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, pleitearem o que de direito por meio de ação própria.
”
(N.U 0004988-82.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Lado outro, no tocante à legitimidade ativa da recorrida Deborah Conceição S. Matos, tenho que assiste razão à recorrente.

Isso porque a exordial é expressa no sentido de que a menor e herdeira legal G.V.M.V. é a única autora da presente demanda, sendo sua genitora (Deborah Conceição S. Matos) mera representante legal, ante a ausência de capacidade postulatória daquela.

Aliás, é exatamente o que consta da qualificação da peça de ingresso, conforme a seguir transcrito:

“GABRIELA VITÓRIA DE MATOS VIEIRA, menor impúbere,
representada pela sua genitora, DEBORAH CONCEIÇAO SEABRA MATOS
, brasileira, solteira, CNH 759554346, registro 02559753766, inscrita no CPF/MF sob no 981.837.701-00, residente e domiciliada à Av. Fernando Correa da Costa, 5239, Parque Ohara, Cuiabá/MT, CEP 78.080-000 (...)”
– Id 105439513.

E para que não pairem dúvidas de que a genitora não fez parte da lide, ao menos da qualidade de parte, convém ainda destacar a narrativa fática, que bem externa a questão em análise. Confira-se:

“1. DOS FATOS

A
Requerente
é
filha de DEBORAH CONCEIÇAO SEABRA MATOS e JUNIOR JOSE VIEIRA
, certidão de nascimento em anexo.

O genitor JUNIOR JOSE VIEIRA sofreu acidente de trânsito ocorrido em 29/05/2010, conforme cópia do Boletim de Ocorrência em anexo, registrado pelo Batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, doc. 2.

Como consequência do acidente, o genitor ficou internado e veio a óbito em 13/10/2010, certidão de óbito em anexo.

Diante do fato,
a
Requerente
tornou-se beneficiária da indenização por morte, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT
.

A
Requerente
procurou uma de suas prepostas, a Porto Seguro, que informa que o indeferimento só é fornecido ante a inexistencia de ação judicial.

(...)

Ocorre que em 26.06.2017 foi ajuizado processo tombado sob o no. 1019778-37.2017.8.11.0041 e o Douto Magistrado determinou que juntasse aos Autos o requerimento administrativo, mas a Requerente havia perdido o documento, deixando transcorrer in albis o prazo, acarretando o arquivamento do feito.

A fim de satisfazer a exigência, a
Requerente
deu entrada, administrativamente, novamente no pedido, contudo, até o momento a Requerida se nega a realizar o pagamento ou fornecer o indeferimento.

(...)

Inobstante todos os esforços engendrados, a Requerida e seus prepostos autorizados informam que uma vez ajuizada ação, não analisam mais a questão. Desta forma, resta ao longa manus do estado - Douto(a) Magistardo(a) analisar e decidir a questão em apreço.

Desta feita, anexa aos autos os pedidos administrativos e demais documentos aptos ao julgamento da lide. (...)”

Portanto, a sentença merece ser parcialmente retificada, posto que a genitora da menor, ao contrário do entendimento externado pela Magistrada singular, não figurou como parte na presente ação de cobrança, pelo que a condenação imposta deve ser extirpada.

Entretanto, restando demonstrado nos autos a condição de herdeira legal, bem como considerando que o pagamento administrativo em favor do outro herdeiro não se deu em grau máximo, perfazendo ainda a existência de saldo na ordem de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a importância respectiva é que deve ser atribuída ao presente caso.

Guardadas as proporções dos casos, segue entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO – DE CUJUS SEM FILHOS –
AÇÃO AJUIZADA APENAS PELO GENITOR DO FALECIDO – QUOTA PARTE CORRESPONDENTE AO SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO –

PAGAMENTO INTEGRAL AFASTADO

– EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E NASCIMENTO – DOCUMENTOS HÁBEIS – RESERVA DE QUOTA PARTE À MÃE DO FALECIDO
– RECURSO PROVIDO.

A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74.

ACOLHO a preliminar arguida, a fim de
reconhecer a ilegitimidade do autor para postular a integralidade da indenização pela morte de seu filho - Hércules Rodrigues Lopes, devendo a condenação ser restringida a 50% do capital segurado, o que corresponde a R$ 6.750,00, bem como restar consignado a reserva da quota parte à mãe da vítima em 50%, Sra. Alcijane Rodrigues de Aquino.”

(N.U 1038801-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

Registro, outrossim, que referido valor deverá ser depositado em conta única vinculada ao presente feito, tendo em vista a menoridade da autora/recorrida, resguardando-se, contudo, a possibilidade de levantamento por parte de genitora,
ex vi
do disposto no art. 1.689, I e II do Código Civil, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar uma melhor gestão do patrimônio do incapaz e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227,
caput
, da CF/88), e desde que inexistente indícios de conflito de interesses entre o menor e sua genitora, ou de discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, ausente motivo para impor restrição à mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade.

Por conseguinte, mostra-se prejudica a análise recursal em relação à aventada prescrição do direito da genitora.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de readequar o pagamento devido à autora, menor impúbere, no valor correspondente R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo que restou comprovado nos autos o pagamento indenizatório ao outro filho da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021